Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se, no caso concreto, os depoimentos obtidos no devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, juntamente com a prova documental, mostram de forma incontestável que o réu cometeu o delito de ameaça contra sua ex-companheira, mantem-se a condenação.

2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do delito de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. Havendo expresso pedido do Ministério Público, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada e a capacidade econômica das partes. No caso concreto, o montante fixado foi pautado pelos requisitos ora mencionados, bem como pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e não provido